Tribunal: TJPA
Processo: 0804335-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804335-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS, ADRIANA AFONSO NOBRE

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804335-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTES:
ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS E ADRIANA AFONSO NOBRE

ADVOGADOS:
ELTON CABRAL BRANCHES SOARES, ADRIANA AFONSO NOBRE E OUTROS

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE

ADVOGADO:
FLAVIO CORREA TIBURCIO

DESA. RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS CONSUMIDORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I – Diante da pretensão de desfazimento do negócio jurídico por parte dos autores/agravantes, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, a fim de sejam suspensas as cobranças vincendas, bem como que não sejam os consumidores inscritos em cadastro de inadimplentes.

II – Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804335-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTES:
ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS E ADRIANA AFONSO NOBRE

ADVOGADOS:
ELTON CABRAL BRANCHES SOARES, ADRIANA AFONSO NOBRE E OUTROS

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE

ADVOGADO:
FLAVIO CORREA TIBURCIO

DESA. RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS E OUTRA inconformada com a decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ação de rescisão contratual, que INDEFERIU o pedido de TUTELA PROVISÓRIA para que fossem suspensas as cobranças vincendas decorrentes do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os litigantes; bem como que as autoras/agravantes não fossem inscritas em cadastro de inadimplentes. Como parte agravada temos FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE.

Houve decisão concedendo a tutela provisória recursal, a fim de que as agravadas se abstivessem de cobrar as parcelas vincendas do contrato cerne do litígio, assim como de incluir o nome das agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (id n. 3425548)

Em seguida, FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão que concedeu a tutela provisória recursal, o qual foi julgado, tendo como resultado o não provimento recursal. (id n. 4998353 - Pág. 1- 4998350 - Pág. 2)

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804335-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTES:
ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS E ADRIANA AFONSO NOBRE

ADVOGADOS:
ELTON CABRAL BRANCHES SOARES, ADRIANA AFONSO NOBRE E OUTROS

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE

ADVOGADO:
FLAVIO CORREA TIBURCIO

DESA. RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS E OUTRA inconformada com a decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ação de rescisão contratual, que INDEFERIU o pedido de TUTELA PROVISÓRIA para que fossem suspensas as cobranças vincendas decorrentes do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os litigantes; bem como que as autoras/agravantes não fossem inscritas em cadastro de inadimplentes. Como parte agravada temos FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE.

A ação principal versa sobre a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel, indicando a parte autora, ora agravante, que não possui mais interesse em manter o negócio jurídico firmado com a incorporadora agravada.

Nesse sentido, o pedido liminar, objeto do presente agravo de instrumento, versa sobre a possibilidade de suspensão das cobranças de prestações vincendas, bem como que não ocorra a inscrição das autoras/agravantes em cadastro de inadimplentes.

A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando preenchidos os requisitos da probabilidade de provimento, bem como o risco de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC/15, de acordo com os seguintes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, em que temos a manifestação do consumidor no sentido de não manter o vínculo contratual, requerendo no processo de piso a rescisão do contrato firmado com a incorporado ré/ora agravada, denota-se a probabilidade do direito no tocante a suspensão das cobranças das prestações vincendas, uma vez que não restará a obrigação de manter os pagamentos de um negócio jurídico que os autores/agravantes pretendem rescindir, ou seja, se trata de um direito do consumir a rescisão contratual, de modo que durante o curso processual na ação principal,

será definido o quantum tal rescisão poderá implicar para as partes, não sendo este o objeto do presente recurso.

Ademais, patente o risco de dano aos agravantes, se continuarem sendo obrigados a cumprirem com o pagamento de prestações, as quais decorrem de negócio jurídico, que não possuem mais interesse em dar continuidade. Portanto, o agravado também deve se abster de inscrever o nome dos agravantes no rol de inadimplentes.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA ADQUIRENTE EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - REQUISITOS AUTORIZADORES (CPC, ART. 300) - PRESENÇA - REFORMA DO DECISUM

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
deve ser deferida tutela de urgência para o fim de impedir a inclusão do nome da devedora, que manifestamente expressa sua pretensão de desfazimento do negócio jurídico, nos órgãos de proteção ao crédito.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5027619-73.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 09-12-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC).
Verificados os requisitos legais, mormente a probabilidade do direito invocado (rescisão do contrato), pode-se deferir a tutela de urgência consistente na suspensão de pagamento mensal das parcelas e abstenção de cobrança e de negativação do nome da parte autora
, sobretudo quando já houve razoável pagamento do preço do imóvel. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.527124-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2020, publicação da súmula em 10/12/2020)

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
.AÇÃO
DE

RESCISÃO
CONTRATUAL C/C/ RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIAS PAGAS.
TUTELA
ANTECIPADA
DE
URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. EFEITOS DA MORA. 1. A tutela provisória de urgência será concedida se observados os requisitos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. 2.
Na hipótese, não se trata de medida satisfativa ou irreversível, haja vista que a tutela antecipada limita-se à suspensão dos efeitos do
contrato
enquanto que o pedido principal é a
rescisão
do pacto. 3. Manifestada a vontade de rescindir a avença, a suspensão dos pagamentos futuros é medida impositiva, bem como o afastamento dos efeitos da mora em decorrência de eventual inadimplemento após o ajuizamento da petição inicial
da ação Originária.

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5259253-86.2021.8.09.0000. DESA. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO. Segunda Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Sessão do dia 04/11/2021. Publicado em 06/11/2021).

Por todo o exposto, conheço do AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO para suspender as cobranças vincendas decorrentes do contrato firmado entre as partes, bem como para que o agravado se abstenha de inserir o nome dos agravantes em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de inadimplemento.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2022